Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-59.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-59.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO BATISTA DE LIMA JESUS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público contratado pelo Município de Irará sem a realização de concurso público, com vínculo iniciado em março de 2017 e encerrado em dezembro de 2018, no exercício da função de professor da rede municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de pagamento de 13º salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de validade da contratação temporária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da contratação e a consequente obrigação do Município de pagar as verbas trabalhistas pleiteadas — 13º salário e férias com adicional constitucional — diante do desvirtuamento da contratação temporária e da ausência de comprovação do pagamento por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir
3. O Município de Irará, em sua contestação, sustenta a nulidade do contrato por ausência de concurso público, o que contraria o entendimento do juízo de origem de que a contratação seria válida por supostamente se enquadrar nas hipóteses do art. 37, IX, da CF/88.
4. Não houve apresentação de contrato que comprovasse a legalidade e a excepcionalidade da contratação temporária, sendo ônus do Município a prova de sua validade e da quitação das verbas pleiteadas, o que não se desincumbiu.
5. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551 da repercussão geral), reconhece o direito a férias e 13º salário nos casos em que se verifica o desvirtuamento da contratação temporária.
6. Verificada a nulidade da contratação, ainda assim é assegurado ao servidor o recebimento das verbas referentes ao trabalho prestado, especialmente as previstas no art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor público sem concurso e sem observância das exigências do art. 37, IX, da CF/88, é nula e não produz vínculo jurídico-administrativo. 2. O desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional. 3. É ônus do ente público comprovar a legalidade da contratação e o pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de procedência do pedido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000596-59.2021.805.0109,
figurando como Apelante
LEONARDO BATISTA DE LIMA JESUS
e Apelado
MUNICÍPIO DE IRARA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça